Tribunal: TJDFT
Processo: 0752306-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0752306-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALDO JOSE DOS SANTOS, ELZITO JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: HILDA JOAQUINA DOS SANTOS DECISÃO INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de inventário, determinou a retificação do esboço de partilha para, afastando a alegação de bem reservado, fazer constar a partilha de apenas 50% do Lote 15, Conjunto A, Quadra 13, Setor Sul, Gama/DF, reconhecendo que o ex-cônjuge da inventariada seria coproprietário do imóvel (50%). Os herdeiros agravantes alegam, em síntese, que: 1) a inventariada e o ex-marido teriam se separado de fato desde 1970, passando a constituir vidas econômicas autônomas; 2) o imóvel cuja comunicabilidade foi reconhecida pelo Juízo de origem teria sido adquirido apenas em 1994, muitos anos após a separação fática; 3) a sentença de divórcio reconheceu expressamente a “reserva de bem”, atribuindo à inventariada a propriedade exclusiva do imóvel; 4) a decisão agravada violou a coisa julgada ao afastar a eficácia desse reconhecimento e ao imputar copropriedade ao ex-cônjuge; 5) a manutenção da decisão agravada implica risco de prejuízos à correta partilha do acervo hereditário. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a natureza exclusiva do imóvel, a fim de que seja partilhado apenas entre os herdeiros da inventariada. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da decisão agravada que: (...) O Código Civil de 1916 estabeleceu, em seu artigo 246, o instituto do bem reservado, com a finalidade de preservar o produto do trabalho da mulher que exercia profissão lucrativa, distinta da do marido e os bens com ele adquiridos, os quais eram excluídos da comunhão, nos termos do artigo 263, inciso XII. O bem reservado era, portanto, uma exceção à regra da comunicabilidade dos bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso. Ocorre que a disposição normativa do bem reservado não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, haja vista que seu artigo 5o, inciso I, estabeleceu a igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres. Assim, o referido instituto não pode subsistir no ordenamento jurídico, pois favorecendo à mulher, aponta desigualdade de direitos no âmbito da sociedade conjugal, afrontando o princípio da igualdade preconizado pela Constituição de 1988. (...) Vale destacar que, a simples declaração na ação de Divórcio Litigioso não é suficiente para provar tal situação, sendo necessário se fazer declaração expressa no ato da aquisição, para posterior averbação no Registro Público. Como no presente caso não houve qualquer declaração quanto à incomunicabilidade do imóvel, restou a presunção de que ele pertence a ambos os cônjuges, conforme atestado na certidão de matrícula de ID 45918647. E, mesmo que se admitisse a forma livre da prova do bem reservado, forçoso é convir que nada foi demonstrado, não há sequer uma prova nos autos de que a autora adquiriu o imóvel com recursos próprios, provenientes de sua atividade laboral, independente da de seu ex-cônjuge. (...) Ocorre que constou da petição inicial do divórcio litigioso que: (...) O casal encontra-se separado de fato, desde o ano de 1970, ou seja, há mais de 35 (trinta e cinco) anos. O casal não possui bens a serem partilhados, haja vista que a requerente, como fruto de seus esforços pessoais, constituiu como bem imóvel um terreno recebido do programa de assentamento de moradores de baixa renda, promovido pelo Governo de Distrito Federal, por meio da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, no ano de 1980, conforme documentação anexa, onde posteriormente construiu uma casa no referido imóvel, situado na Quadra 13, conjunto H, lote 15, Setor Sul do Gama - DF. O imóvel integrado ao patrimônio da requerente foi construído sem qualquer participação do requerido, tendo em vista que após a saída do lar até a data de hoje a requerente não soube declinar do seu paradeiro. (...) E assim também constou da sentença que decretou o divórcio em 2006 (ID 45918718 do processo referência): (...) Isto posto e considerando o parecer favorável do Ministério Público, julgo procedente o pedido formulado por Hilda Joaquina dos Santos E DECRETO O SEU DIVÓRCIO de Manoel José dos Santos com fundamento no artigo 226, parágrafo 6° da Constituição da República e artigo 1571 e seguintes do Código Civil, determinando que a mulher continue a usar o nome de casada. Declaro bem reservado em favor da requerente o imóvel de fl. 12,13,15. Sem custas e sem honorários. Transitada esta em julgado, expeça-se a documentação de estilo, dê-se baixa e arquive-se. Registre-se. Publicado em audiência e intimados os interessados. (...) Portanto, embora a controvérsia envolva o exame aprofundado da existência, alcance e eficácia jurídica da separação de fato, da eventual “reserva de bem” declarada no divórcio e dos limites da coisa julgada formada naquele processo, não é possível desconsiderar que a sentença de divórcio reconheceu que o imóvel seria bem exclusivo da inventariada. Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente aos agravantes, uma vez que a remessa dos autos à Contadoria Judicial para retificação do esboço de partilha está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento do gravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator